Tribunal: TJMT
Processo: 1044707-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044707-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIANO GIOVANNY DUGATO - CPF: 702.688.351-87 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), METAL DESIGN COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.563.825/0001-08 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), CLARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA - CNPJ: 10.768.922/0001-05 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CLARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA - CNPJ: 10.768.922/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –- OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos por METAL DESIGN COMERCIO LTDA, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 232512692 – pág. 01
).

A embargante alega omissão no acórdão. Argumenta que o apelo por cerceamento de defesa, caracterizado na negativa de produção de prova testemunhal por conta da sentença singular, foi desconsiderado. Entende que o
decisum
não garantiu o princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado, bem como prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 236657653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegada omissão constante no acórdão. Só
se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1022 do CPC.

O que se verifica, no entanto, é que pretende a embargante forçar nova discussão de matéria sem, contudo, demonstrar cabalmente a existência da omissão. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão. A questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 227060680 – pág. 01):

Ressai dos autos que os documentos carreados foram examinados minuciosamente e considerados suficientes para o convencimento do juízo singular. Entendeu
o juiz de primeiro grau que a produção de mais provas não alteraria a verdade dos fatos e que aos autos foram carreados elementos de prova suficientes para formar o convencimento do julgador
(Num. 212933823
– pág. 02
).

Ademais, os elementos de convicção até então reunidos na contenda se mostraram suficientes para o seu seguro desate. Observou o juiz de piso que há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protelado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Ora, o art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Saliente-se que o c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

O inconformismo com a decisão desta c. Câmara é, na verdade, o que movimenta a embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria. Não cabem embargos de declaração quando a parte se dispõe a postular reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração
(TJ/MT ED, 100905/2013).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade que Órgão colegiado cite os dispositivos usados. Importa, antes, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Portanto, se o acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta da apelação, não se pode alegar omissão a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024